Tribunal: TJBA
Processo: 0500283-75.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500283-75.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO ROCHA FERREIRA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE KLEBER CORREIA DE MELO registrado(a) civilmente como KLEBER CORREIA DE MELO

Advogado(s)
:
KLEBER CORREIA DE MELO FILHO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Ação monitória. Inépcia. Sentença de procedência reformada. Alegada obscuridade. Competência do e. Desembargador Relator predecessor. Nulidade afastada. Permuta entre Desembargadores. Materialização que ocorre posteriormente à autorização. Procedimento que envolve algumas etapas administrativas e não é automático. Inviabilidade técnica de manipulação dos autos caso a permuta já tivesse se perfectibilizado. Vício inexistente. Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu o recurso de apelação do embargado, reformando sentença favorável à parte embargante; sustentando vício consistente em obscuridade quanto à competência do i. Desembargador Relator predecessor, suscitando a nulidade do
decisum
, em razão da permuta realizada com a presente Relatoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é nulo em razão de alegada incompetência do Desembargador Relator predecessor.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mera irresignação.

4. Com efeito, em face de permuta concedida nos termos do Decreto Judiciário n° 3, de 6 de janeiro de 2025, disponibilizado no DJe de 7/1/2025, assumi o exercício na c. Primeira Câmara Cível, sucedendo a relatoria do presente recurso (ID. 82621003).

5. Conforme bem destacado pela parte embargada em sede de contrarrazões, na data em que o e. Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior lançou relatório e solicitou inclusão do feito em pauta de julgamento – 28 de janeiro de 2025, a permuta ainda estava em processo de materialização; conforme se depreende da composição do órgão julgador, quando da publicação do Diário Oficial nesta data (ID. 83471957).

6. Em razão da permuta entre Desembargadores envolver algumas etapas administrativas, o processamento requer um tempo para se materializar completamente; e, caso já houvesse se perfectibilizado no momento do pedido de inclusão em pauta, tecnicamente, não seria possível ao e. Desembargador predecessor manipular este específico processo, notadamente porque o sistema não permite que os Desembargadores atuem em acervos que não sejam os seus próprios.

7. A via eleita não se presta à obtenção de efeito infringente, tampouco ao prequestionamento genérico de dispositivos legais ou constitucionais, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0500283-75.2018.8.05.0274
, em que é embargante o
ESPÓLIO DE KLEBER CORREIA DE MELO
e

embargado
MARCELO ROCHA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.